Tribunal: TJPA
Processo: 0001799-50.2009.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO TERIA ENFRENTADO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO ACORDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradição, ou supra uma omissão apontada. Os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, que não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. A tese de nulidade do flagrante foi devidamente apreciada, tendo a preliminar sido rejeitada ao argumento de que inexistiria prejuízo acaso existente eventual vicio, já que a prisão em flagrante do apelante foi relaxada ao final. Assim, não haveria razão para se decretar a nulidade do processo, tal qual requerido pela defesa em suas razões recursais. Precedentes. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL N°: 0001799-50.2009.8.14.0017.
EMBARGANTE: F. N. S.
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO N.º: 209.098/2019.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
Ementa
:
embargos de declaração. alegação de omissão no acórdão embargado que não teria enfrentado a alegação de nulidade da prisão em flagrante. ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. embargante pretende rediscutir as matérias já enfrentadas no acordão. embargos rejeitados. decisão unânime.
Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradição, ou supra uma omissão apontada. Os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, que não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. A tese de nulidade do flagrante foi devidamente apreciada, tendo a preliminar sido rejeitada ao argumento de que inexistiria prejuízo acaso existente eventual vicio, já que a prisão em flagrante do apelante foi relaxada ao final. Assim, não haveria razão para se decretar a nulidade do processo, tal qual requerido pela defesa em suas razões recursais. Precedentes.
Embargos conhecidos e rejeitados.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer os embargos de declaração e

negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de março de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

F. N. S.
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro no art. 619 do CPPB, inconformado com a decisão consubstanciada no v. acórdão n.º 209098/2019, de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a existência de omissão no acórdão embargado, que não analisou a legalidade do auto de prisão em flagrante, rejeitando, simplesmente, a preliminar de nulidade arguida no recurso de apelação. Por este fundamento, requereu efeito infringente e a reforma do acórdão, para sanar a omissão apontada, reconhecendo a invalidade do auto de prisão em flagrante e, por conseguinte, a nulidade de todo o processo.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o sucinto relatório.
VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RÉU PRESO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PRAZO DA CONTAGEM DO RECURSO COMEÇA A FRUIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL IMPROCEDENTE. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO TERIA SIDO ADULTERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE CORPO DE DELITO E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. O SIMPLES FATO DA RESPOSTA A ALGUNS QUESITOS TER RESTADO PREJUDICADA NÃO INVALIDA O LAUDO. EXAME PERICIAL NÃO É MAIS PROVA CABAL DOS CRIMES SEXUAIS, POIS NEM TODOS OS ATOS LIBIDINOSOS DEIXAM VESTÍGIOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO LEVADO A EFEITO SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPPB. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPPB NÃO PASSA DE MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESPACHO QUE DESIGNA INTERROGATÓRIO E OITIVA DE TESTEMUNHAS VALE COMO RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS V E VII DO CPPB. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ROUBO MAJORADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGADOR VALOROU DESFAVORAVELMENTE A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE FORMA CORRETA E COM BASE EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO I. É comezinho em Processo Penal que se tratando de réu preso é obrigatória a sua intimação pessoal, não bastando a intimação de seu causídico levada a efeito por meio do Diário de Justiça. É a inteligência do art. 392, inciso I e II, do CPPB. Devem ser intimados da sentença condenatória tanto o réu, quanto o seu defensor, não importando, porém, a ordem dos atos processuais. Certo é que o prazo para a interposição de recurso será contado sempre da data da última intimação. Desta feita, tendo o réu sido intimado pessoalmente da condenação apenas em 29/08/2018, tempestivo é o recurso. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada;
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE II. A defesa aduziu preliminar de nulidade, pois o auto de prisão em flagrante teria tido a data de lavratura alterada pela autoridade policial, maculando todo o processo. Todavia, tal alegação, acaso procedente, encontra-se prejudicada, pois conforme a defesa adiantou em suas razões, a prisão em flagrante acabou sendo relaxada em primeiro grau, conforme decisão nos autos. Logo, inexistente prejuízo capaz de legitimar a nulidade de todo o processo. Preliminar rejeitada;
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE CORPO DE DELITO E ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR VIA DE CONSEQUÊNCIA. III. A defesa também suscitou uma segunda preliminar, alegando que as respostas aos quesitos no laudo de corpo de delito teriam restado prejudicadas, razão por que não haveria prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável, a qual não poderia ser substituída por prova testemunhal, já que se trata de delito que deixa vestígios. Todavia, não invalida o laudo o simples fato de a resposta a alguns quesitos ter restado prejudicada. Ainda que assim não fosse, a eventual invalidação do laudo não levaria a absolvição pretendida pela defesa, uma vez que nos crimes sexuais o laudo não é mais prova cabal da materialidade, pois atos libidinosos, como sabemos, nem sempre deixam vestígios. Preliminar rejeitada; PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO LEVADO A EFEITO SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IV. A defesa alegou uma terceira preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento do recorrente foi realizado em desconformidade com o art. 226, inciso IV, do CPPB. Eventual descumprimento das formalidades do art. 226 do CPPB não enseja a nulidade do auto de reconhecimento, pois não passa de mera irregularidade. Precedentes. Preliminar rejeitada; PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. V. A defesa ainda alegou uma quarta preliminar de nulidade, visto que não existiria nos autos despacho de recebimento da denúncia, fato que seria suficiente para levar a anulação de todo o processo. Todavia, como bem esclareceu o magistrado na sentença: ¿apesar de não constar no despacho de fl. 53 a expressão `recebo a denúncia¿, é de ser considerado que em tal despacho foi recebida a denúncia, pois a simples determinação de citação do acusado supre a omissão do uso da citada expressão¿. O recebimento implícito da denúncia ocorre quando o julgador não emprega expressamente o termo ¿recebimento¿, mas dá prosseguimento a ação penal no despacho inicial. Apesar de não recomendado, o recebimento implícito não passa de mera irregularidade que não acarreta a nulidade de todo o processo. Precedentes. Preliminar rejeitada; MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VI. A materialidade do crime de estupro de vulnerável está comprovada pelo laudo sexológico, no qual consta que a vítima foi desvirginada com dedo. Por sua vez, a autoria se encontra comprovada pela palavra da ofendida, corroborada pelos demais depoimentos constantes dos autos. Em juízo a menor P. R. do N. afirmou que o recorrente inseriu o dedo em sua vagina, dizendo que se não calasse a boca, a mataria. A depoente Marlene Rodrigues da Silva também corroborou as declarações da menor. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Inviável a absolvição pelo crime do art. 217-A do CPB. DO CRIME DE ESTUPRO. VII. As provas dos autos também demonstram que o apelante é o autor do delito de estupro contra as vítimas Edson Alves Ventura Júnior e Marlene Rodrigues da Silva. A ofendida afirmou em juízo que o recorrente apalpou seu sobrinho e determinou que ele mantivesse relações sexuais com ela para satisfazer a lascívia. Referidas declarações foram corroboradas ainda pelo depoimento de Edson Alves Ventura Júnior, o qual confirmou que o apelante mandou que ele tirasse as roupas e mantivesse relações sexuais com sua tia. A mãe de Edson Alves Ventura Júnior presenciou o crime e afirmou em depoimento em juízo que seu filho foi coagido, mediante o emprego de arma de fogo a praticar ¿saliência¿ com sua irmã. Logo, há provas mais do que suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de estupro; DO CRIME DE ROUBO. VIII. Igualmente comprovado tanto a autoria, quanto a materialidade do crime de roubo pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal. Os ofendidos claramente apontaram em juízo que o recorrente também subtraiu vultosa quantia em dinheiro, subtração esta que foi ultimada mediante o emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, apontada contra vítimas amarradas e amordaçadas. Esclareceram, também, que o apelante ameaçava tocar fogo em todos caso não lhe entregassem o dinheiro desejado. Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima também tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e o reconhecimento formal do recorrente. Assim, mantenho a condenação pelo crime de roubo. Precedentes; DA DOSIMETRIA. IX. O julgador realizou um cálculo de pena para cada crime, nos quais valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime de forma correta e com base em fatos concretos dos autos. Por esta razão, o magistrado estaria apto a se afastar do mínimo legal, conforme Súmula 23 do TJ/PA. Mantida a sanção no quantum originalmente fixado no édito condenatório, o regime permanece como sendo o fechado. Recurso conhecido improvido. Decisão unânime. [...]¿

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Trata-se de instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima uma contradição, ou supra uma omissão apontada.

Analisando os autos, observo que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, que não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. Deveras, a tese de nulidade do flagrante foi devidamente apreciada, tendo a preliminar sido rejeitada ao argumento de que inexistiria prejuízo acaso existente eventual vício, já que a prisão em flagrante do apelante foi relaxada, ao final. Sendo assim, não haveria razão para se decretar a nulidade de todo o processo, tal qual requerido pela defesa em suas razões recursais.
¿PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
1. A questão decidida no julgamento do agravo regimental (fls. 1836-1841), por se referir a interesse exclusivo do agravante, não acarretou prejuízo aos demais co-réus, razão pela qual não merece prosperar o pedido de anulação do acórdão por ausência de intimação dos procuradores destes. 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg na APn: 425 ES 2005/0112673-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/08/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/08/2009)¿

Ante o exposto, conheço e
nego provimento

aos
embargos de declaração de F. N. S.
, mantendo
in totum
o v. acórdão n.º 209.098/2019, nos termos da fundamentação.
Belém, __ de março de 2020.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator